Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora